Tribunal: TJES
Processo: 5006917-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006917-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JOELMA SIQUEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 55006917-14.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
JOELMA SIQUEIRA DOS SANTOS

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL PARA TRATAMENTO DE DOR CRÔNICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA ESPECÍFICA. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE DA COBERTURA CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação, determinando o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol para tratamento de dor crônica, sob pena de multa diária. A agravada sofre de Espondilite Anquilosante e outras condições associadas a dores crônicas, já tendo tentado diversos tratamentos convencionais sem sucesso. A decisão de origem fundamenta-se na prescrição médica específica que indica o uso do canabidiol como medida essencial para o controle dos sintomas e a melhora da qualidade de vida da paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o plano de saúde é obrigado a custear medicamento à base de canabidiol não registrado na ANVISA, mas autorizado para importação, destinado a tratamento de uso domiciliar; e (ii) analisar se o caso concreto configura excepcionalidade à exclusão contratual de cobertura para medicamentos não previstos no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O plano de saúde deve assegurar a assistência integral à saúde, cabendo ao médico prescrever o tratamento mais adequado, mesmo que não conste no rol da ANS, quando demonstrada a necessidade específica do paciente.

A autorização especial de importação pela ANVISA para medicamentos à base de canabidiol mitiga a ausência de registro, permitindo seu uso conforme regulamentação vigente.

A jurisprudência consolidada dos tribunais reconhece a excepcionalidade da cobertura para medicamentos imprescindíveis à saúde do beneficiário, ainda que não estejam incluídos no rol da ANS, especialmente quando não há alternativas terapêuticas eficazes.

No caso concreto, restou comprovada a ineficácia de tratamentos convencionais e a gravidade do quadro clínico da agravada, justificando a concessão da tutela de urgência para o fornecimento do medicamento prescrito.

A alegação de impacto financeiro no plano de saúde e a cláusula de exclusão contratual não prevalecem sobre o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O plano de saúde deve custear medicamento prescrito pelo médico assistente, mesmo que de uso domiciliar e não incluído no rol da ANS, quando comprovada a necessidade do tratamento e a ausência de alternativas eficazes.

A autorização de importação emitida pela ANVISA para medicamentos à base de canabidiol supre a falta de registro, configurando excepcionalidade justificadora da cobertura contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; art. 196; CPC, art. 300; RDC ANVISA nº 335/2020.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação, 012160052481, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 11.03.2019; TJPR, AI 0057911-80.2022.8.16.0000, Rel. Des. Ângela Khury, 10ª Câmara Cível, j. 20.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 55006917-14.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
JOELMA SIQUEIRA DOS SANTOS

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
por

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão
proferida nos
autos de origem (processo nº
5000387-19.2024.8.08.0024
), proferida pelo Ju
ízo de Muqui
na
“ação de obrigação de fazer”
ajuizada por
JOELMA SIQUEIRA DOS SANTOS
,
pela qual
foi deferida
a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que
o ora recorrente

“[...]
forneça à autora, em 48 (quarenta e oito) horas, os seguintes medicamentos: (i) Bisaliv Power Full 1:100, CBD 20mg/ml, THC , 0,3% - Frasco 30 ML = 96 unidades para dois anos e (ii) Bisaliv Power Full Spectrum 20:1 - CBD 1mg/ml, THC 20mg/ml - Frasco 30 ml, 96 unidades por dois anos. O não fornecimento no prazo supra ensejará a aplicação da pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 537, CPC, limitada ao teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
.”

Importa deixar claro que, na origem,
a
agravad
a
ajuizou a
“ação de obrigação de fazer”
em face
da

UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Relatou a demandante, em síntese, que convive (sobrevive) com dores crônicas (cid10: m5.1) intensas diagnosticada por reumatologista com Espodilite Anquilosante (cid 10: m45) com “inflamações sacrilíacas constantes” e apesar de ter feito uso prolongado de medicações a exemplo de Codeína, Tramal, Oxycontin além de outros então fornecidos pelo SUS, tais como Fluoxetina, Rivotril e Donaren, não alcançou resultado satisfatório no controle dos sintomas.

Além disso, ainda se submeteu a terapias multidisciplinares como a acupuntura e fisioterapia, também sem êxito em resultados positivos.

Deste modo, fora-lhe indicado o tratamento com o mencionado fármaco, obrigação que fora imposta ao acionado pelo juízo primevo, motivo da irresignação do acionado/recorrente.

O recurso, inicialmente distribuído ao eminente Des. Dair José Bregunce de Oliveira, foi recebido no efeito suspensivo, considerando as alegações do recorrente a seguir destacadas.

Contidas no
id. 8495319,
aduz
o
agravante, em síntese, que:
1)
“
a negativa para o custeio do tratamento pleiteado pela Agravada decorre de limitação contratual expressa e inquestionável, tendo em vista que o referido procedimento, mais especificamente o fornecimento dos medicamentos Bisaliv Power Full e Bisaliv Power Full Spectrum não está de acordo com a Normativa nº 465 da ANS, que prevê cobertura para medicamentos SOMENTE nos casos de medicamentos registrados na Anvisa, necessários para execução de procedimentos previstos no Rol desta normativa, antineoplásicos – para tratamento quimioterápico, e os que dependam de internação hospitalar para sua aplicação, O QUE NÃO É O CASO DA AGRAVADA
” (pág. 10);
2)
“
a solicitação não foi autorizada pela Operadora, pois se trata de medicamento de uso ambulatorial, não oncológico/quimioterápico e não interligado a procedimento previsto no Rol (Anexo I) da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, portanto sem cobertura obrigatória segundo o Rol da ANS
” (pág. 10);
3)
“
a Agravante não está obrigada ao fornecimento do medicamento, não havendo que se falar, por fim, em quadro clínico de risco imediato
” (pág. 18);
4)
“
o fármaco receitado supra não é registrado na ANVISA, sendo necessário AUTORIZAÇÃO para a sua importação pelo mesmo órgão para o seu uso pessoal
” (pág. 18);
5)
nos “t
ermos da decisão agravada restou a obrigatoriedade da UNIMED Vitória em fornecer 96 frascos de cada medicamento, totalizando assim o montante de R$ 305.000,00 (trezentos e
cinco mil reais)
” (pág. 19);
6)
a imposição de fornecimento de medicamentos de alto custo deve ser analisada com cautela pois implicará em custos a serem distribuídos entre todos os usuários do plano de saúde administrado pela agravante.

O eminente Relator, na oportunidade, destacou que:

[...]
Ao que tudo indica, os medicamentos mencionados não foram prescritos para administração em ambiente clínico ou hospitalar, nem se trata de medicamentos antineoplásicos ou abrangidos pelo tratamento em regime de
home care
, enquadrando-se, portanto, nas hipóteses que possibilitam a exclusão de fornecimento pelos órgãos de saúde suplementar.

Ademais, não constatei a existência de
periculum in mora
hábil a sustentar, por ora, a manutenção da concessão da medida liminar guerreada, tendo em vista que não há notícias de risco à vida da agravante ou ao resultado útil do processo caso a decisão agravada seja suspensa até o julgamento final deste recurso.

[...]

Apresentadas as contrarrazões e declarada a suspeição pelo Relator, houve a redistribuição do recurso que passo a examinar.

A
pós o exame dos documentos que respaldam as razões recursais,
diferentemente do consignado na decisão que recebeu o recurso com efeito suspensivo,
considero
inexistentes
os fundamentos para a
a
colhimento das razões do recorrente.

No presente caso, por meio da prova documental apresentada, constata-se que
a
agravad
a

foi diagnosticada há seis anos, e iniciado o tratamento indicado na oportunidade, não houve resultado satisfatório,
com piora do quadro de saúde, necessitando ser submetida a reajustes de dosagens medicamentosas que beiraram a toxicidade e ocasionaram efeitos colaterais outros, além dos sintomas característicos das enfermidades enfrentadas.

No laudo médico apresentado, a meu ver bem fundamentado e consubstanciado em artigos específicos sobre o tratamento indicado, houve destaque pelo médico que a acompanha de que [...] “
A medicação óleo de cannabis full spectrum, respaldado por estudos científicos (vide as referências bibliográficas), tem indicação para este paciente, sendo esperado a melhora na dor, relaxamento muscular, melhora da rigidez articular, controle da ansiedade, depressão e insônia, o que levaria, assim, a uma melhora na qualidade de vida da mesma. Como é sabido, a dor crônica devido M51.1 e M45 causa impacto na qualidade de vida, não apenas pelas crises frequentes, mas por toda a situação envolvida, implicando em maior quantidade e doses dos medicamentos. Não é por menos que o tetrahidrocanabinol e CLÍNICA DR. ESTEVAM LUIZ Av. Governador Argemiro de Figueiredo, 2941 - Empresarial Boa Nova Beach Center - Salas: 301 e 302 Bessa João Pessoa-PB CEP: 58037-030 Contatos Telefone: (83) 3268-1569 / (83) 98661-7530 E-mail: clinicadrestevamluiz@outlook.com Site: @clinicadrestevamluiz o canabidiol, substâncias extraídas da planta cannabis demonstram sua eficácia nesse contexto. Levando em conta as evidências disponíveis, produtos com tetrahidrocanabinol e canabidiol hoje são aprovados pela FDA (Food and Drug Administration), nos Estados Unidos, e também pelo EMA (European Medicines Agency), na Europa, além do Conselho Nacional de Medicina do Brasil e nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do SUS (PCDT) para DOR CRÔNICA (CID10: R52.1) por M51.1 e M45, que autoriza a prescrição do medicamento quando não houve mais ou possibilidade de tratamento.
[...]
” (id.36107024)

A princípio não há que se discutir, aqui, a eficácia dos medicamentos ou quais outros deveriam ser prescritos, se há similares ou não, pois foram prescritos por profissional capacitado, presumindo-se conhecimentos técnico-científicos para tanto, bem como se subentende que tenha conhecimento de métodos diversos de tratamento e tenha optado pelo mais indicado ao caso em questão. Procura-se, sim, preservar os bens maiores, que são a saúde e a vida da agravada.

Assim, no âmbito da demonstração da efetiva necessidade dos medicamentos e/ou insumos, os documentos acostados aos autos com a respectiva conclusão do profissional da saúde que acompanha a recorrida, nesta fase processual, bastam para comprovação da patologia que lhe acomete, sendo a prescrição médica documento hábil o suficiente para, ao menos nesta fase embrionária da demanda, franquear-lhe o direito, não cabendo ao Judiciário questionar a viabilidade do tratamento sugerido.

O tratamento, por conseguinte, deve ser individualizado, cabendo ao médico, profissional habilitado, prescrever aquele que se apresentar mais adequado, usando o melhor progresso científico em benefício do paciente, o que se insere na garantia de assistência integral à saúde, e que alcança a assistência farmacêutica.

Acerca da questão, já manifestou-se esse Egrégio Tribunal:

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONAL TRATAMENTO COM CANABIDIOL 1. APELAÇÃO DO ESTADO. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO ESPECIALISTA. LAUDO MÉDICO E PERICIAL COMPROVANDO A NECESSIDADE DO USO DO CANABIDIOL ANTE A INEFICÁCIA DE OUTROS TANTOS MEDICAMENTOS JÁ EXPERIMENTADOS PELO PACIENTE. RECURSO DESPROVIDO. 2. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIACICA-ES. PRELIMINAR AUSÊNCIA DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA 3. MÉRITO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CANABIDIOL. EFICÁCIA RECONHECIDA PELA ANVISA. DISPONIBILIZAÇÃO DEVIDA PACIENTE SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS DESPESAS DO TRATAMENTO DEVER DO ESTADO DIREITO FUNDAMENTAL POSSIBILIDADE DE MULTA EM FACE DO ENTE PÚBLICO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1 Compulsando os autos, verifica-se que o Apelado comprovou ser portador de Encefalopatia por meningite e Epilepsia Refratária, necessitando da utilização do medicamento HEMP OIL CANABIDIOL 17% e a recusa dos entes públicos em fornecê-lo.
2. O Município sustentou que o medicamento pleiteado não é fornecido pelo SUS, nem registrado pela ANVISA. 3. Inaplicabilidade da tese firmada pelo STJ, em sede de Recurso Repetitivo, no RE nº 1.657.156/RJ (tese 106), julgado em 25/04/2018 e publicado no DJe em 04/05/2018. Modulação de efeitos no sentido de que os critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos para os processos distribuídos após o julgamento. No presente caso, a ação foi ajuizada em 29/03/2016, não havendo, pois, como aplicar-lhe os efeitos da decisão do STJ no Tema 106.
4.
A importação de medicamento à base da substância canabidiol passou a ser controlada pela Anvisa desde 2015, conforme Resolução RDC nº 17, de 6 de maio de 2015, decidindo, assim, pela retirada do Canabidiol da lista de substâncias proibidas no Brasil, reclassificando-o como substância controlada e enquadrada na lista C1 da Portaria 344/98, que regula/define os controles e proibições de substâncias no país
.
5 A Jurisprudência de nossos tribunais já se firmou no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde.
6. Comum à espécie os argumentos da judicialização da saúde e da reserva do possível, que não se aplicam ao caso em tela, tendo em vista que o direito à saúde é direito fundamental, não havendo óbice para que esse direito seja tutelado via judicial, em caso de omissão por parte do ente público responsável (art. 5º, XXXV, da CF/88).
Com relação a aplicação da reserva do possível, não deve ocorrer de forma indiscriminada, devendo-se observar o mínimo existencial, mormente em se tratando de direitos fundamentais. 7 A atuação estatal na consecução de sua missão constitucional deve orientar-se pelo Princípio da Máxima efetividade da Constituição
. 8. Astreintes. Fixação com intuito de ser cumprida a obrigação de fornecer os medicamentos requeridos o mais breve possível. Cabimento. Valor que não se mostra excessivo. Recursos desprovidos e remessa necessária não acolhida. (TJES, Classe: Apelação, 012160052481, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/03/2019, Data da Publicação no Diário: 21/03/2019)

Acresça-se,
que a autorização especial para importação do fármaco, destaque-se, emitida pela ANVISA, está sendo considerada como mitigador de seu registro, permitindo sua utilização conforme as disposições contidas na RDC nº 335/2020.
A exemplo destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. BENEFICIÁRIO DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. LIBERAÇÃO DETERMINADA EM TUTELA DE URGÊNCIA. REMÉDIO DE USO DOMICILIAR. IRRELEVÂNCIA. TRATAMENTO EXPRESSAMENTE INDICADO PELa MÉDICa DO AUTOR. EXCLUSÃO LEGAL E CONTRATUAL POR NÃO SE TRATAR DE ANTINEOPLÁSICO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE IMPORTAÇÃO DO MEDICAMENTO PELA ANVISA QUE SUPRE A FALTA DE REGISTRO. GRAVIDADE DO TRANSTORNO QUE ACOMETE O MENOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Fármaco prescrito pela médica que acompanha o infante e que possui autorização de importação pela Anvisa, conforme Resolução - RDC nº 335, de 24.01.2020, que vem sendo equiparada ao registro.
2. Apesar de previsão legal e contratual acerca da exclusão de cobertura para medicamento de uso domiciliar, salvo no caso de antineoplásicos, trata-se de situação excepcional, mormente devido à gravidade do transtorno que acomete o menor. 4. É claro o perigo de dano no caso de não fornecimento imediato da medicação, com o risco de repercussões no processo de desenvolvimento, devendo o atendimento ser norteado pelos princípios do melhor interesse e da proteção integral da criança. 5.
Proteção à saúde que prevalece sobre o risco de prejuízo ao patrimônio da recorrente
. (TJPR - 10ª Câmara Cível - 0057911-80.2022.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA ANGELA KHURY - J. 20.03.2023) (TJ-PR - AI: 00579118020228160000 Curitiba 0057911-80.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Angela Khury, Data de Julgamento: 20/03/2023, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/03/2023)

Ressalta-se, por oportuno, q
ue
a
agravada
neste momento
não possui condições financeiras
de
custear
o valor
do tratamento
para aquisição do fármaco
sem privar-
se
dos recursos necessários a sua subsistência e de seus familiares e a
ausência d
a
assistência
pleiteada
poder
á
comprometer a qualidade de vida trazendo-
lhe
risco
a
sua saúde
e bem estar
.

Diante da situação narrada, entendo tratar-se de excepcionalidade à cobertura contratual, a permitir que o tratamento indicado seja custeado pelo acionado, em razão da previsão de assistência e acompanhamento especializado para as enfermidades diagnosticadas na agravada.

Destarte,
o que se delineia é
que
o
risco de dano irreparável para
a
agravad
a
é muito maior nesta fase
,
não se podendo deixá-l
a
a
o desamparo
em detrimento
de limites contratuais
.

Por todo o exposto
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.